Tribunal: TJSP
Processo: 1500023-41.2023.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo – Pretendida a absolvição do apelante por falta de provas – Descabimento – Confissão policial – Negativa em juízo infirmada pelo reconhecimento por parte das três vítimas – Prova segura – Condenação mantida – Verificação, no caso concreto, de crimes praticados mediante concurso formal e em continuidade delitiva – Aplicação de

Ementa:

Crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo – Pretendida a absolvição do apelante por falta de provas – Descabimento – Confissão policial – Negativa em juízo infirmada pelo reconhecimento por parte das três vítimas – Prova segura – Condenação mantida – Verificação, no caso concreto, de crimes praticados mediante concurso formal e em continuidade delitiva – Aplicação de apenas um aumento mediante reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os delitos – Precedentes do STJ – Dosimetria – Reconhecimento da atenuante da confissão – Compensação parcial com a multirreincidência.
Regime fechado mantido – Recurso defensivo parcialmente provido.